Tribunal: TJDFT
Processo: 0722520-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. REQUISITOS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra a decisão que decretou a prisão temporária do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste na análise dos requisitos para a decretação da prisão temporária do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O habeas corpus é instrumento legítimo para a proteção da liberdade, conforme o artigo 647 do CPP.
2. A prisão temporária pode ser decretada nos casos previstos no art. 1o da Lei no 7.960/89, quando imprescindível para as investigações do inquérito policial.
3. No caso em apreço, a decisão coatora está em conformidade com o entendimento firmado pelo STF nas ADIs no 4109/DF e no 3360/DF, que estabeleceu os requisitos para a validade da prisão temporária.
4. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para obstar a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão temporária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento: A decretação da prisão temporária é legítima quando fundada em indícios de participação em organização criminosa e for imprescindível à investigação, conforme o art. 1o, I e III, da Lei no 7.960/89. Condições pessoais favoráveis, não impedem a decretação de prisão temporária, desde que presentes os requisitos legais.
Dispositivos legais citados: Art. 1o da Lei no 7.960/89; Art. 647 do CPP.